Tribunal: STF
Processo: RE 83167
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO NA ALINEA "A" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, SEM A INDICAÇÃO DE LEI FEDERAL DE VIGENCIA DENEGADA.
INVOCAÇÃO DE ARESTOS QUE SERIAM DISSIDENTES, SEM OBEDIENCIA AO
DISPOSTO NO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO E SEM A DEMOSTRAÇÃO DE
DIVERGENCIA ENTRE OS JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.